Tribunal: TJDFT
Processo: 0013011-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013011-05.2015.8.07.0001 RECORRENTE: GLEYSON BARBOSA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO SEGURO DA VÍTIMA. DECOTE DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que segura, certa e corroborada por outros elementos probatórios, como na espécie. A vítima reconheceu, com segurança e presteza, o apelante como sendo um dos autores do roubo, tanto na delegacia como em juízo, e tal reconhecimento foi corroborado pelo depoimento do agente de polícia responsável pelas investigações. 3. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima e da autoridade policial demonstram o emprego do armamento. 4. Quando as provas carreadas aos autos demonstram que o réu cometeu o assalto com o auxílio de outro indivíduo, que lhe deu fuga em um veículo, deve ser mantida a majorante do concurso de pessoas prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando que o mero reconhecimento pessoal, de modo presencial ou por fotografia, na fase inquisitorial, não pode servir como único meio de prova para a condenação. Defende a sua absolvição por insuficiência de provas. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento ao artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como no que se refere ao apontado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Ressalta-se que, durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima mais uma vez foi capaz de reconhecer o acusado com extrema segurança, tendo inclusive enfatizado que, ao tempo do crime, o réu não usava barba. Em que pese a vítima não se recordar da realização de procedimento de reconhecimento fotográfico na delegacia, consta do auto de reconhecimento a sua assinatura (ID 46302842 - Pág. 13-17). Frisa-se que o decurso de considerável lapso temporal entre a data dos fatos e a oitiva de Samara (oito anos) justifica o equívoco da vítima, não sendo a questão apta a diminuir a credibilidade da sua palavra ou do procedimento realizado. Corroborando, ainda, a palavra da vítima, o policial civil responsável pelas investigações que culminaram com a identificação do acusado, Leonardo Augusto Silva Coser, prestou depoimento em juízo declarando que se recordava dos fatos. Afirmou que, ao tempo do delito, identificaram uma série de crimes de roubo a transeuntes, praticados entre as Quadras 712 a 714 da Asa Sul, todos com o mesmo modus operandi e as mesmas características físicas dos autores, que ameaçavam as vítimas com emprego de arma de fogo para subtração de aparelhos celular. Narrou que, poucos dias após os fatos, o acusado e o comparsa JADERSON foram presos em flagrante e as vítimas dos referidos roubos foram chamadas para efetuarem o reconhecimento, oportunidade em que Samara foi capaz de reconhecer GLEYSON como sendo o autor do delito (ID 46303177). Ao seu turno, o acusado GLEYSON preferiu permanecer em silêncio, não tendo respondido às perguntas feitas em sede de interrogatório judicial (ID 46303179). Conforme se observa das provas testemunhais colhidas, não restam dúvidas quanto à autoria do apelante na empreitada criminosa. A vítima em todas as oportunidades em que ouvida foi segura ao reconhecer o réu como sendo um dos autores do delito, sendo capaz de indicar com riqueza de detalhes as características físicas do réu, mesmo oito anos após a ocorrência do delito. Afora o reconhecimento pessoal do apelante na esfera policial e em juízo, o acusado foi detido poucos dias após a prática do delito cometendo outro roubo com o mesmo modus operandi e em local próximo. Todo esse panorama revela que GLEYSON foi um dos autores do roubo, eis que reconhecido com segurança e presteza pela vítima, não havendo nos autos qualquer elemento que milite em seu favor [...]” (ID. 48187413). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016